Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701800-70.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIENE NUNES DA CRUZ ARAUJO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, não há vinculação a eventual manifestação do Juízo de origem neste ponto. Não obstante a recorrente esteja representada por advogado dativo, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que esta aufere renda mensal líquida superior a R$ 10.000,00 ( dez mil reais - IDs n.o73806938 e 0738036939), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas (cujo prazo é contado minuto a minuto , não se interrompendo aos sábados,domingos e feriados) para recolhimento do preparo, composto das custas processuais mais preparo strictu sensu (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais), sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9099/95, in verbis: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2o Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias". Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora